Tribunal: TJDFT
Processo: 0005944-80.2011.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0005944-80.2011.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON MENESES CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 546 em sede de Repercussão Geral, RE no 661.702, declarando que: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020)” Por outro lado, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões em sentido diverso. Transcreve-se o Acórdão: “JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto a ser competência da União legislar sobre trânsito e transporte. Inteligência do comando normativo posto no Art. 22, XI, da Constituição Federal de 1988. 2. O Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (ARI no 2009.00.2.006922-7). Fundamento legal adotado pela Autoridade de Trânsito para impor penalidade ao autor que estaria, sem delegação do Poder Público, a efetuar transporte coletivo irregular de passageiros. 3. Invasão de competência legiferante reconhecida pelo Poder Judiciário. Impossibilidade jurídica de imposição de penalidade diversa a conduta já tipificada no Inciso VIII do Art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Nulidade inafastável do Auto de Infração lavrado por agentes do DFTRANS. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, porque as contrarrazões não foram apresentadas por advogado. Sem custas finais (Decreto-Lei 500/1969 e art. 192, I, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal). 6. Acórdão lavrado por súmula de julgamento, conforme permissão posta no art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis." Em razão da divergência verificada, encaminho o processo ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Brasília, 25 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal